Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários periciais. Resolução no 232/2016 do CNJ. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais fixados em R$ 8.494,06, sendo R$ 6.500,00 a cargo da parte requerida e R$ 1.994,06 referentes à parte autora, beneficiária da justiça gratuita
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir os critérios de balizamento para arbitramento dos honorários do perito; (ii) aferir se os montantes indicados na Resolução no 232/2016 do CNJ estabelecem teto para a fixação dos honorários periciais; e (iii) verificar quem deve adiantar o pagamento do serviço a ser prestado pelo expert nomeado pelo magistrado.
III. Razões de decidir
3. O arbitramento dos honorários do perito deve considerar o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a execução e a importância para a causa.
4. A Portaria Conjunta no 101/2016 e a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelecem valores de referência para os honorários periciais quando uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça. Contudo, essas normas não impedem que o valor da perícia ultrapasse os limites estabelecidos, desde que a complexidade do caso e os custos reais da perícia o justifiquem, devendo ser observada a limitação do valor quanto à parte beneficiária da gratuidade de justiça.
5. Nos casos em que a perícia é requerida por ambas as partes, a remuneração do perito deve ser rateada entre elas, conforme o art. 95, caput, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
_________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; Resolução no 232/2016 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0738682-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025.